Tribunal: TJES
Processo: 5004552-13.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004552-13.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARTHUR CORDEIRO VIEIRA
RECORRIDO: BANCO INTER S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCUMPRIMENTO
DE
OFERTA
. COMPRA CANCELADA. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA PAGA PELA COMPRA DE OUTRO PRODUTO SIMILAR (R$ 213,37). DANOS MORAIS INOCORRENTES. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n
°

5004552-13.2023.8.08.0035

Recorrente: ARTHUR CORDEIRO VIEIRA

Recorrido: BANCO INTER S/A

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 7168670).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ARTHUR CORDEIRO VIEIRA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece parcial reforma, com a condenação do banco recorrido ao pagamento de danos morais
.

O juízo singular julgou parcialmente procedente a ação, condenando o recorrido ao pagamento de danos materiais (R$ 213,37 – referente à diferença paga pelo produto similar em decorrência do descumprimento da oferta e cancelamento da compra) e julgando improcedente o pedido indenizatório de danos extrapatrimoniais.

No entanto, em que pese as alegações constantes das razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, ressaltando-se que:
“Os dissabores e incômodos vivenciados não constituíram nada além de percalços do cotidiano insuscetíveis de recomposição ao argumento de terem gerado dano extrapatrimonial, pois não extrapolam limites que devem ser tolerados na vida em sociedade”
(
sic
– ID 7168664, negritei).

Além do mais, é sabido que o descumprimento contratual, por si só, não é capaz de representar ofensa a direito da personalidade, bem como não há prova de que os transtornos advindos com o descumprimento da oferta e consequente cancelamento da compra e estorno do valor pago tenham causado ao recorrente algum dano capaz de atingir a esfera dos direitos de personalidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ARTHUR CORDEIRO VIEIRA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade, em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)